Tribunal: STF
Processo: RE 1601391
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 957 E 1.345. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ISENÇÃO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. 1. Na apuração pelo lucro real, o contribuinte tem o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ/CSLL, independentemente do cumprimento dos requisitos dispostos no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017, uma vez que não configuram acréscimo patrimonial da empresa, não se equiparando a lucro ou renda. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Não se excluem das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL benefícios fiscais diversos dos créditos presumidos, tais como a isenção, diferimento e redução da base de cálculo do ICMS, dentre outros. 3. O entendimento do STJ, sintetizado no EREsp 1.517.492/PR, no sentido de que os créditos presumidos de ICMS não devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e do CSLL não pode ser generalizado de forma a abarcar todos os benefícios fiscais de ICMS” (fl. 1, e-doc. 79).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 97).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 18, 97 e 103-A e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10.

Assevera que “a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não importa em qualquer vulneração ao pacto federativo” (fl. 7, e-doc. 104).

Pretende seja reconhecida “a impossibilidade de exclusão da totalidade dos benefícios e incentivos fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por violação aos arts. 1º e 18 (forma federativa de Estado) e art.150, § 6º, da CF (necessidade de lei para reger incentivos fiscais)” (fl. 11, e-doc. 104). 

Salienta que a discussão destes autos referir-se-ia à “incidência do IRPJ e da CSLL sobre os créditos presumidos, nos termos da legislação do ICMS” (fl. 12, e-doc. 104).

Assinala que a “Turma do TRF da 4ª Região consignou que as inovações trazidas pela LC nº 160/2017 não impactam na análise da matéria, em face das conclusões do EREsp nº 1.517.492/PR, vindo a afastar, portanto, as normas federais elencadas – em especial art. 10 da LC nº 160/2017 e art. 30 da Lei nº 12.973/2014” (fl. 12, e-doc. 104).

Ressalta que deveria ser “cassada a decisão do órgão fracionário e submetido o tema à Corte Especial do TRF da 4ª Região, com fulcro no art. 97 e no art. 103-A, da CF/88, bem como Súmula Vinculante nº 10” (fl. 17, e-doc. 104).

Pede “o provimento do recurso extraordinário, para:
 a) reformar o v. aresto recorrido, por violação aos arts. 1º, 18 e 150, § 6º da Constituição Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de se excluir a totalidade dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, para, ao final, julgar improcedente o pedido, com a inversão do ônus de sucumbência; ou ainda, 
b) em homenagem ao princípio da eventualidade, caso seja rejeitado o pedido recursal acima, pugna-se pelo provimento do recurso extraordinário por violação aos arts. 97 e 103-A da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 10/STF), determinando-se o retorno dos autos à origem para observância da reserva de plenário no tocante ao afastamento das disposições do art. 30 da Lei 12973/14 e art. 10 da LC 160/17” (fls. 17-18, e-doc. 104).

3. Em juízo de retratação do Tema 947 da repercussão geral, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. LC 160.2017. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSL. NEGATIVA DE INCIDÊNCIA SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. 1. No recurso extraordinário, a União aponta violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto o acórdão recorrido afastou a incidência da LC 160/2017, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, o que dependeria de decisão da maioria absoluta dos membros da Corte Especial em incidente próprio para tanto. 2. O objeto do recurso, portanto, extrapola o quanto decidido no Tema 957 do STF. 3. Recurso extraordinário admitido” (fl. 1, e-doc. 181).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à recorrente.

5. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre a “exclusão dos ‘créditos de subvenção de ICMS, concedidos pelo Estado à parte impetrante, na apuração de IRPJ e da CSLL’” (fl. 3, e-doc. 79), com fundamento na legislação tributária e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
“A contribuição social sobre o lucro e o imposto sobre a renda da pessoa jurídica possuem a mesma materialidade de incidência, ou seja, o acréscimo positivo patrimonial, representado pela receita bruta auferida. 
O fato gerador do IRPJ é todo acréscimo patrimonial decorrente da incorporação de nova riqueza ao patrimônio já existente, conforme se verifica pelo estabelecido no artigo 219 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, que dispõe sobre a base de cálculo do imposto de renda (...)
Tal entendimento também se aplica à contribuição sobre o lucro líquido, eis que sua base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o Imposto de Renda, conforme caput do artigo 2º da Lei nº 7.689/1988 (...)
A autora, por força da legislação tributária estadual, tem direito a crédito fiscal presumido de ICMS. 
Os créditos presumidos são subvenções fiscais concedidas pelo Poder Público para investimento ou custeio. 
Pretende a parte autora que a tributação do IRPJ/CSLL não incida sobre referidos créditos presumidos de ICMS. 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Embargos de Divergência, solucionou a controvérsia (...)
Como se vê, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que os créditos presumidos do ICMS não devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 
Os julgados desta Corte harmonizam-se com o entendimento do STJ sobre o tema (...)
A pretensão da Autora/Impetrante deve ser acolhida, pois, no ponto” (fls. 5-9, e-doc. 79).

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre os critérios legais de composição da base de cálculo dos tributos federais em questão demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.973/2014 e Lei Complementar n. 160/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.175.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. ICMS. Tema 957/RG. Questão infraconstitucional. Reserva de Plenário. Violação inocorrente. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a seu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que tratou da exclusão de benefícios fiscais de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 2. A decisão monocrática negou seguimento ao fundamento de que não houve violação aos dispositivos constitucionais mencionados; que não houve declaração de inconstitucionalidade; que a matéria em questão tem caráter infraconstitucional, nos termos do Tema 957/RG; e que para divergir da decisão do Tribunal de origem seria necessário reanalisar as provas nos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, o que não é possível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou a cláusula de reserva de plenário ou a Súmula Vinculante 10; (ii) saber se a controvérsia sobre a inclusão de benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL possui natureza constitucional e repercussão geral; e (iii) saber se o reexame da matéria fático-probatória é possível em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. Não há ofensa ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas sim resolvida a questão à luz da aplicação de regras de hermenêutica infraconstitucional. 5. A discussão envolvendo a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional, conforme firmou o Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.052.277 (Tema 957 da Repercussão Geral). 6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 7. As razões apresentadas no agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.570.940- AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.1.2026).

“Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito presumido. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.527.743-ED-AgR, Relator o o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.052.277, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral e fixou tese no sentido de que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional” (Tema 957), em acórdão com esta ementa:
“Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral” (Plenário, DJe 29.8.2017).

Em novo julgamento sobre a possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, este Supremo Tribunal reafirmou tratar-se de matéria infraconstitucional destituída de repercussão geral, nestes termos:
“Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afirmou que o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sob o regime do lucro presumido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS deve ser incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do Tema 957/RG (RE 1.052.277), afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão de créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivo fiscal na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 4. De igual modo, a questão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido’” (ARE n. 1.493.235-RG, Tema 1.345 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).
6. Não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei Complementar n. 160/2017. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.334.697-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.397.717-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2023).

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito presumido de ICMS. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Demais incentivos. Ausência de violação ao art. 97, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de violação ao art. 97, da CF, e a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.579.985-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.2.2026).

Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas aplicou a legislação infraconstitucional à controvérsia em exame.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora